Tribunal: TJDFT
Processo: 0713704-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVA LEI No13.964/2019. NÃO CABIMENTO. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA SOBRE A PENA UNIFICADA. NEGADO PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Esta Corte de Justiça, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento segundo o qual, havendo pluralidade de condenações no curso da execução penal, a reincidência deve incidir sobre a totalidade da pena unificada, para fins de benefícios executórios.
2. No presente caso, reconhecida a reincidência do agravante em crimes de natureza hedionda, por ocasião da unificação das penas, não é possível tratamento diferenciado, menos rigoroso, para condenações anteriores, devendo ser mantida a fração de 3/5 sobre a totalidade das penas, para cálculo de benefícios executórios.
3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.